Tribunal: TJMT
Processo: 1028702-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028702-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RAFAELLA ZANOL BEZERRA - CPF: 023.773.231-97 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), MEL'S CALCADOS LTDAS - ME - CNPJ: 09.157.214/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO - CPF: 688.187.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE SALÁRIO –
INVIABILIDADE
– ART. 833, IV, DO CPC
–
NATUREZA ALIMENTAR –
COMPROMETIMENTO
DO MÍNIMO EXISTENCIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses
previstas no §2o
do artigo 833 do CPC, é
vedada a penhora de
salário
(inciso IV)
, e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
na
Execução de Título Extrajudicial n. 0008413-47.2010.8.11.0041,
deferiu o pedido de penhora
de 20% do salário líquido
da executada
.

A agravante
argumenta
que
esse percentual compromete o mínimo
necessário para sua subsistência.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte somente para
determinar que não sejam liberados
à
credora os
valores bloqueados (ID.
194215152
).

Na
c
ontraminuta
(
ID.
198427151) a
agravad
a
aduz que
o extrato bancário d
a executada
mostra
que ela aufere bem mais que entre
R$6.000,00 e R$7.000,00,
como alega
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 833 do CPC
impõe
limitações à penhora
, com o intuito de
preservar a dignidade
do devedor

e
garantir o seu mínimo existencial,

tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou
o entendimento de
que
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis
”

(
AgInt
.
no
AREsp
n. 2.003.094/SP)
,
e que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (
REsp
n. 978.689/SP).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40
salários mínimos
poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido
”
.
(
A
gInt
no
AREsp
n. 1.718.297/SP. r
elator
m
inistro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe

de 18-8-
2021)
.

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AI 1009334-29.2021.8.11.0000

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir
que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já
definiu
que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp
1806438-
DF – destaque original).

A
agravante juntou documentos (ID.

193286660
) que confirmam o comprometimento de sua renda essencial à manutenção dela própria e de sua filha, menor de idade
, e a
agravad
a
não
produziu
prova
suficiente

em sentido
contrário
.

A
hipótese
destes autos
não é de bloqueio
para pagamento de
pensão alimentícia
ou
outra exceção legal
que permita a
flexibilização
da lei.
Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso

para determinar o cancelamento
da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024